Tribunal: STF
Processo: AI 84223
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFICIAIS DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFORMADOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1.967. DIREITOS ASSEGURADOS PELO ART. 177. PARAGRAFO 1.
DAQUELA LEI MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL, SEJA POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS, QUER
PELOS OBICES REGIMENTAIS IMPEDITIVOS DE SEU EXAME COM FULCRO NO
DISSIDIO PRETORIANO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.